Tribunal: STF
Processo: ARE 1221205
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 15, p. 67-69):
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MÁFIA. SANGUESSUGAS. EMENDAS ORÇAMENTÁRIAS. ÁREA DA SAÚDE. PARLAMENTAR, SERVIDORES PÚBLICOS E EMPRESÁRIOS. COMISSÃO PARA BENEFICIAMENTO DE EMPRESAS PARA A CONTRATAÇÃO DIRECIONADA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. MATERIALIDADE E SUBJETIVIDADE. PENALIDADES. MULTA PROCESSUAL E VERBA HONORÁRIA.
    I. É admissível apelação, ainda que interposta antes do julgamento de embargos de declaração, ainda que acolhidos, porém, sem afetar aspecto essencial do julgado, e independentemente de reiteração do intento recursal.
    2. Afastada a nulidade por falta de litisconsórcio necessário, já que nem a lei e nem a natureza da relação jurídica exigem a integração à lide, para julgamento uniforme, a teor do artigo 47, CPC/1973, de dirigentes de entidades de saúde em ação civil pública, referente à improbidade administrativa, praticada por enriquecimento ilícito de parlamentar e assessores legislativos, em conluio com empresários. O fato de terem sido beneficiadas as entidades de saúde, de modo indireto, com liberação de recursos de emendas parlamentares, não transforma os respectivos dirigentes em litisconsortes necessários na ação civil pública, sem que a formação da convicção, pelo órgão acusador, de autoria, participação ou materialidade na prática de ato de improbidade administrativa. Ademais, ainda que estivessem provados tais fatos, por hipótese, nada obstaria o processamento em separado, se fosse o caso, inexistindo, assim, litisconsórcio passivo necessário a justificar a anulação do processo.
    3. No mérito, a prova dos autos aponta que empresários envolvidos no esquema confessaram que acordaram com o parlamentar o pagamento de 10% a 12% do valor das emendas orçamentárias, destinadas à área da saúde, para aquisição de unidades móveis de saúde e equipamentos médico -hospitalares a serem fornecidos por empresas dos corréus, existindo prova documental nos autos de que tais pagamentos foram efetuados, inclusive de forma antecipada e com participação efetiva de assessores parlamentares, agindo com plena ciência da prática ilícita, inclusive mediante recebimento de procuração para assinatura de convênios, elaboração de projetos e pré-projetos de trabalho, com base nos quais foi possível auferir enriquecimento ilícito, nos termos do artigo 9°, I, c/c artigo 3°, ambos da Lei 8.426/1992.
    4. O substancioso conjunto probatório permite condenação dos réus por improbidade administrativa, não vinculando o Juízo Cível a eventual absolvição criminal de um dos réus, por falta de provas, já que independentes as instâncias, e não fundada a sentença penal na inexistência do fato ou negativa de autoria.
    5. Não merece reforma a sentença, nos pontos focados pelos réus, pois devidamente fixada a condenação, de forma individual, com minuciosa descrição de cada conduta, com ampla motivação e respeito à dosimetria, segundo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
    6. Quanto à multa processual imposta à corré, deve ser confirmada, na medida em que comprovado que os embargos de declaração não tiveram apenas o intento de sanar omissões e contradições, mas o de rediscutir a causa, tumultuando e protelando a solução do feito a bom termo.
    7. A despeito de erro material, não deixou de ser atendido o pedido de condenação dos réus no pagamento de danos morais (citados na sentença como coletivos) em favor tanto da coletividade como do ente público, ainda que em valores globais, a serem revertidos para a pessoa jurídica lesada.
    8. Em face do decaimento substancial dos réus, e mínimo do autor da ação, cabe a condenação dos vencidos em verba honorária, a ser fixada em 10% do valor atualizado da causa, observando os fatores, critérios e parâmetros do artigo 20, § 30, CPC, relativos ao grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o serviço.
    9. Remessa oficial e apelações dos réus desprovidas, e apelação da União parcialmente provida.”
    Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal foram acolhidos apenas para sanar omissão, ao passo que o recurso do ora Recorrente foi rejeitado (eDOC 15, p. 205), cujo aresto transcrevo o seguinte trecho da ementa (eDOC 15, p. 206):
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DANOS MORAIS. PREJUÍZO À COLETIVIDADE. INDENIZAÇÃO. DEPÓSITO EM FUNDO ESPECÍFICO. ARTIGO 13 DA LEI 7.347/1.985. ESCLARECIMENTO NECESSÁRIO. PROCESSO CRIMINAL. ATOS ÍMPROBOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. TESTEMUNHAS. SUSPEIÇÃO. PRECLUSÃO. INIDONEIDADE. ILEGITIMIDADE MORAL. IRRELEVÂNCIA. FARTO MATERIAL PROBATÓRIO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. NULIDADE INEXISTENTE (...)”. 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LIV, LV e LVI; e 93, IX, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, o seguinte (eDOC 15, p. 307-308):
    “(....) inexistindo o livre convencimento motivado do juiz, deixando ambas as instâncias de avaliar o conjunto fático probatório a luz das PRÓPRIAS PROVAS QUE ESTAVAM NOS AUTOS, limitando-se a julgar por indução em erro pelo MPF, a reversão do julgado é medida indispensável, haja vista afronta direta ao art. 93, IX da Constituição Federal.! Logo, nula é a sentença, e nulo é o acórdão recorrido, haja vista que o julgado contraria a Constituição Federal. Além de ferir o contraditório, inexistindo análise do conjunto probatório dos autos e a verificação das provas existentes que demonstram o direito do recorrente, as únicas provas desfavoráveis são os depoimentos dos Sr. Vedoin e de Ronildo Medeiros que possuem origem ilícitas, fato este que já foi apresentado anteriormente, porém deixou de lograr com o costumeiro acerto o Tribunal Regional Federal. 
    Outra questão levantada que se faz indispensável o afastamento e que fere o devido processo legal, é a admissão dos documentos com escrita à caneta, inexistindo qualquer vinculação destas provas com os depoimentos dos Vedoins e Ronildo, que, comprovadamente, foram declarados falsos e perderam força probatória para embasarem um decreto condenatório. 
    Nesse sentido, há afronta direta à CF, conforme inciso LVI, do art. 5º da CF, não sendo admissível provas ilícitas no processo brasileiro, bem como as partes devem apenas usar meios legais e legítimos para provar a verdade dos fatos, o julgado contraria a Legislação retro. Assim, é nulo o julgamento que não observa as provas dos autos, como ocorreu nestes autos da Ação Civil Pública que demonstram e indicam a conduta de retidão do recorrente, da mesma forma como demonstrou a inexistência do delito de improbidade administrativa nos autos da Ação Penal em que ficou evidenciada a inexistência de crime de improbidade administrativa, corrupção e lavagem de dinheiro”. 
    Ao final, postula-se a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.029, parágrafo 5º, I, II e III, do CPC.
    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso mediante aplicação das Súmulas 279 e 284 do STF e por entender que a possível violação à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa (eDOC 16, p. 85-89).
    O Ministério Público Federal emitiu parecer nestes autos, o qual está assim ementado (eDOC 24):
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADO. NÃO OBSERVADO O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DEFICIENTES. SÚMULA N. 284/STF. AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279/STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXV, LIV, LV, e LVI, DA CRFB/88. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 895 E 660. PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS (ART. 93, IX, DA CRFB/1988). DESNECESSIDADE DE EXAME PORMENORIZADO DE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES OU PROVAS. TEMA 339. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO E, CASO O SEJA, PELO SEU NÃO PROVIMENTO”. 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, constato que assiste razão ao Ministério Público Federal, em seu parecer, ao apontar que não foram impugnados, no agravo, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o extraordinário. 
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se no óbice da Súmula 279 do STF, na ofensa reflexa ao Texto Constitucional, bem como na constatação de que, no caso, “as razões veiculadas no recurso encontram-se dissociadas da matéria decidida no acórdão, evidenciando impedimento à sua admissão”. 
    Daí ter aplicado, também, “o entendimento consolidado na Súmula 284” do STF (eDOC 16, p. 87).
    Contudo, a parte Agravante deixou de impugnar esse último fundamento (Súmula 284 do STF), de modo específico, limitando-se a atacar o relativo à incidência da Súmula 279 e à ofensa indireta à Constituição Federal. É o que se observa dos seguintes trechos das razões do recurso (eDOC 16, p. 112- 116):
    “In casu, o eminente julgador da instância a quo, entendeu equivocadamente, permissa vênia, não ser admissível o recurso interposto, pois haveria, em tese, a necessidade de reexame de provas. 
    (...)
    De acordo com os fatos ocorridos no presente processo, as razões para que seja provido este recurso extraordinário se baseiam na nulidade do julgamento eivado de violações à Constituição Federal, além de Legislação Federal e à princípios indispensáveis ao julgamento de um processo judicial. O TRF1, em julgamento recente pela 3a Turma sobre processo criminal em face do ora recorrente, processo n°. 0011893- 43.2007.4.01.3600, já analisou detidamente o conjunto fático probatório destes autos e chegou ao entendimento de que inexistiu participação do ora recorrente na denominada operação, sendo totalmente ilegal a decisão existente nestes autos. 
    Não se está a pedir que este Tribunal Supremo reanalise provas nestes autos, o que se pretende é demonstrar que há nulidade neste processo, bem como que não foram analisadas as provas constantes dos autos, havendo um julgamento equivocado com base em depoimentos falsos e que foram aproveitados pelo Ministério Público Federal para induzir equivocadamente o Magistrado em erro, havendo infração ao devido processo legal, haja vista que já foram afastadas estas provas no julgamento pelo TRF1, da ação penal do recorrente, a qual foi julgada improcedente. 
    Restou caracterizada a reputação ilibada do recorrente, além de sua costumeira conduta de retidão no exercício regular de seu direito, motivando, assim, o decreto de inexistência do delito de improbidade administrativa após instrução processual nos autos da ação penal n°. 0011893-43.2007.4.01.3600, a qual tramitou na 7a Vara Criminal de Cuiabá - MT, ratificada pelo TRF1, julgando improcedente a ação penal n°. 0011893-43.2007.4.01.3600, a qual analisa os mesmos fatos e atos imputados na presente ação”. 
    Desse modo, torna-se inviável o seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido:
    “(...) AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. A parte Agravante deixou de impugnar especificamente o fundamento apresentado na decisão que inadmitiu o apelo extremo: interposição conjunta de pedido de uniformização e recurso extraordinário (Súmula 281 do STF), cuidando apenas de replicar as razões deste. 2. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem” (grifei) (ARE 1.181.453-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.09.2019). 
    Ainda que fosse possível superar tal óbice processual, o recurso ainda assim não mereceria prosperar. 
    Com efeito, verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento dos embargos de declaração, afastou as alegadas omissões do acórdão recorrido e de afronta aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, nestes termos (eDOC 15, p. 197-198): 
    “(...) cabe destacar, inicialmente, que o julgamento embargado decidiu, expressamente, quanto à irrelevância da sentença absolutória proferida em ação penal (0011893-43.2007.4.01.3600), no julgamento de ação de improbidade administrativa, por não veicular juízo específico no sentido da inexistência dos fatos ou da negativa da autoria, não havendo, assim, omissão a ser sanada: 
    (...)
    Sobre a suposta omissão na análise da alegação de que os depoimentos das testemunhas Darei Vedoin, Luiz Vedoin e Ronildo Medeiros não poderiam ser considerados no julgamento, por (i) lhes faltar credibilidade e (ii) tratar-se de pessoas com reputação duvidosa, que frequentemente mentiriam em depoimentos à Justiça e à CPMI, constata-se a impertinência de tais alegações e sua ineficácia para o fim preconizado, no sentido da reversão do juízo condenatório. De fato, os fundamentos do julgamento embargado deixam claro que a conclusão da prática pelos réus dos atos ímprobos não decorreu exclusivamente do depoimento das três testemunhas apontadas, mas, além disso, pelo depoimento de outras testemunhas e por ampla prova documental, assim como por investigações e conclusões de outros procedimentos investigatórios. 
    (...)
    De fato, o embargante objetiva o reconhecimento judicial da suspeição das testemunhas, nos termos do artigo 405, §3°, II, CPC/1973 ("Art. 405. Podem depor como testemunhas todas as pessoas, exceto as incapazes, impedidas ou suspeitas. [..] § 3° São suspeitos: [..] II - o que, por seus costumes, não for digno de fé°), sendo que, quando da realização de audiência para a oitiva de tais testemunhas no Juízo deprecado, não houve a oportuna arguição de tal fato impeditivo, muito embora houvesse representação processual do embargante naquele ato (f. 3.319/20), restando evidenciada, assim, a preclusão do aventado, nos termos do artigo 414, §1°, CPC/1973: 
    (....)
    No caso, embora o embargante alegue que os depoimentos de tais testemunhas constituam prova moralmente ilegítima - o que determinaria sua inadmissão e a declaração de nulidade do julgamento -, veiculou pretensão para declarar a inidoneidade das testemunhas, buscando comprovar que os depoimentos efetuados no âmbito criminal estariam contaminados por interesses estranhos à busca da verdade real, configurando prova inadmissível, apresentando, para tanto, apenas reportagens da mídia escrita que, no entanto, longe de comprovar tais alegações, apenas apresentam afirmações de agentes políticos, na defesa de interesses próprios e de terceiros, tidos como envolvidos nas práticas ilícitas (f. 4.217/8, 4.219/20 e 4.221) 
    Extrai-se de tais reportagens que a imputação de que testemunhas teriam prestado depoimentos contraditórios, perante a CPMI, foi feita por agentes políticos interessados em afastar as respectivas responsabilidades, assim como de terceiros a que vinculados. Não houve indicação alguma no sentido de que tais testemunhas tenham sido reputadas, em qualquer procedimento judicial, dentro do devido processo legal, como suspeitas ou inidôneas, como agora quer fazer crer o réu embargante, para efeito de anular os respectivos depoimentos e, ainda, a própria condenação, objeto do julgamento ora embargado. 
    Além disso, embora o embargante aponte tratar-se de prova moralmente ilegítima, veicula pretensão para declaração de inidoneidade de testemunha, por imparcialidade, ao alegar haver suspeição, o que, no entanto, jamais poderia acarretar a nulidade do julgamento, como pretendido, pois tais depoimentos não foram considerados de forma isolada e autônoma para concluir-se pela prática dos ilícitos, estando corroborada por outros depoimentos e por ampla prova documental, além de conclusões obtidas em outros procedimentos investigativos, em esferas diversas. 
    Assim, mesmo que, para efeito de mera argumentação, houvesse dúvida sobre a idoneidade das testemunhas, tais depoimentos poderiam, legalmente, ser considerados, por estarem em harmonia com os demais elementos probatórios nos autos, nos termos do artigo 405, §4°, CPC/1973: 
    (...)
    De qualquer modo, estando a alegação de suspeição atingida pela preclusão, e não havendo omissão neste ponto, inocorre ofensa ao princípio da inadmissibilidade de provas ilícitas e moralmente ilegítimas, da inafastabilidade da jurisdição, do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal. 
    De fato, o depoimento (mídia digital - f. 3.533) foi efetuado no procedimento criminal 0012395-16.2006.4.01.3600, perante a Justiça Federal de Mato Grosso, sendo que a testemunha, questionada sobre ter presenciado qualquer evento relacionado aos fatos apurados no Juízo criminal e na ação civil pública, apenas afirmou desconhecer os fatos e não ter presenciado qualquer negociata ou apresentação de emenda, o que, no entanto, não constitui fundamento para a exclusão da responsabilidade do embargante, cuja constatação, cabe ressaltar, decorreu do depoimento de diversas outras testemunhas e ampla prova documental, assim como por investigações e conclusões em outros procedimentos investigatórios, inexistindo, desta forma, qualquer omissão a ser suprida no julgamento embargado que, como visto, tem lastro em diversos outros elementos probatórios, analisados dentro do livre convencimento motivado. 
    (....)
    Constata-se, desta forma, que são manifestamente improcedentes os embargos de declaração opostos pelo réu, pois não se verifica qualquer omissão no julgamento impugnado, mas mera contrariedade do embargante com a solução dada pela Turma, que, à luz da legislação aplicável e com respaldo na jurisprudência” (eDOC 15, p. 205). (grifei)
    Depreende-se desses fundamentos e daqueles que constam da ementa do acórdão recorrido que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à comercialização de emendas parlamentares com o intuito de fraudar procedimentos destinados à compra de unidades móveis de saúde e equipamentos médico-hospitalares, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional pertinente (Lei Federal nº 8.429/1992 e CPC). 
    Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Cerceamento de defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos ou das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1.192.809-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 16.05.2019). 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. QUESTÃO RELATIVA A PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. (...) A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 719.203-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.11.2014). 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade administrativa. 4. Cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de provas no âmbito do processo judicial. Tema infraconstitucional. ARE-RG 639.228, rel. Ministro Presidente, DJe 31.8.2011. 5. Arts. 93, IX, e 5º, XXXV, da Constituição Federal, exigem que as decisões sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 6. Controvérsia acerca da existência dos atos de improbidade. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 707.178-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.12.2012). 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Administrativo. Ação civil pública. 3.  Improbidade  administrativa.  Licitação.  Comprovação de culpa dos membros da comissão municipal de  licitação.  3. Reexame de conteúdo fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 663.256-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2012). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VERIFICAÇÃO DA CONDUTA DO AGENTE: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA EXCLUIR A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA” (ARE 1.239.680-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.03.2020). 
    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 
    Outrossim, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde o Recorrente. Veja-se, a respeito, o seguinte julgado:
    “(...) Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se a parte valeu-se dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, ainda que contrárias aos seus interesses. VI - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE 831.170-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.04.2015). 
    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
    Confiram-se, a respeito, os seguintes precedentes:
    “NULIDADE DA DECISÃO POR OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. TEMA 339. CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Correta a determinação de devolução dos autos com base na sistemática da repercussão geral II- Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedente: ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria. II - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a jurisprudência no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento. III - Conforme orientação firmada por este Supremo Tribunal Federal, cabe à parte agravante impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.101.759-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.06.2018).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Controvérsia relativa à ocorrência de preclusão. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Alegação de ofensa à coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 6. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. Tema 339. 7. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária” (ARE 1.216.467-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 05.11.2019)”. 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.10.2017. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE DIVULGAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO INTERNA DE CRIMES SUPOSTAMENTE PRATICADOS PELO AGRAVANTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Acolhimento da alegação de falta de pronunciamento sobre a apontada nulidade do acórdão recorrido. Não ocorrência da nulidade indicada. 2. É inadmissível recurso extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não tem repercussão geral (tema 660). 4. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 5. Agravo regimental a que se dá parcial provimento, apenas para análise da questão apontada. Manutenção da negativa de provimento do recurso extraordinário” (RE 1.078.503-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 01.08.2018). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985), prejudicado o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo ora Recorrente.
    Publique-se. 
    Brasília, 1h de abril de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente